Tribunal: CVM
Processo: 19957-003780-2017-25 (RJ-2017-01858)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Henrique Balduino Machado Moreira
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.003780/2017-25 (RJ2017/1858)

Data do julgamento: 03/03/2020

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

Acusado: Aristido Richert

Ementa: Uso de informação privilegiada na aquisição de ações de emissão da
Triunfo Participações e Investimentos S.A. Infração ao art. 155, parágrafo 4o, da
Lei no 6.404/76, c/c o disposto no art. 13, §1o, da Instrução CVM no 358/02. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76, decidiu,
pela condenação de Aristido Richert à penalidade de multa pecuniária no valor
de R$100.000,00, por uso de informação privilegiada na aquisição de ações de
emissão da Triunfo Participações e Investimentos S.A., em infração ao art. 155,
§4o, da Lei no 6.404/76, combinado com o art. 13, §1o, da Instrução CVM no
358/02.

O Colegiado decidiu pela comunicação do resultado do julgamento à
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para conhecimento do teor
do presente julgamento e providências que julgar cabíveis no âmbito da sua
competência, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No 82/2017.

O acusado punido terá prazo de 30 dias, a contar da intimação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/2019.

Ausentes o acusado e o representante constituído nos autos.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da
Diário Eletrônico da CVM em
26/03/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 306 (0958793) SEI 19957.003780/2017-25 / pg. 1

Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino
Machado Moreira, Gustavo Machado Gonzalez, Flávia Sant’Anna Perlingeiro e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 17/03/2020, às 18:32, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 17/03/2020, às 19:41, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 18/03/2020, às 09:23, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 18/03/2020, às 15:15, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0958793 e o código CRC 3B0B909E.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0958793 and the "Código CRC" 3B0B909E.
Extrato de Sessão de Julgamento 306 (0958793) SEI 19957.003780/2017-25 / pg. 2

Relatório de Julgamento (0950712) SEI 19957.003780/2017-25 / pg. 3

Relatório de Julgamento (0950712) SEI 19957.003780/2017-25 / pg. 4

Relatório de Julgamento (0950712) SEI 19957.003780/2017-25 / pg. 5

Relatório de Julgamento (0950712) SEI 19957.003780/2017-25 / pg. 6

Relatório de Julgamento (0950712) SEI 19957.003780/2017-25 / pg. 7

Relatório de Julgamento (0950712) SEI 19957.003780/2017-25 / pg. 8

Voto Em Sessão De Julgamento (0950714) SEI 19957.003780/2017-25 / pg. 9

Voto Em Sessão De Julgamento (0950714) SEI 19957.003780/2017-25 / pg. 10

Voto Em Sessão De Julgamento (0950714) SEI 19957.003780/2017-25 / pg. 11

Voto Em Sessão De Julgamento (0950714) SEI 19957.003780/2017-25 / pg. 12

Voto Em Sessão De Julgamento (0950714) SEI 19957.003780/2017-25 / pg. 13

Voto Em Sessão De Julgamento (0950714) SEI 19957.003780/2017-25 / pg. 14

Voto Em Sessão De Julgamento (0950714) SEI 19957.003780/2017-25 / pg. 15

Voto Em Sessão De Julgamento (0950714) SEI 19957.003780/2017-25 / pg. 16

Voto Em Sessão De Julgamento (0950714) SEI 19957.003780/2017-25 / pg. 17

Voto Em Sessão De Julgamento (0950714) SEI 19957.003780/2017-25 / pg. 18

Voto Em Sessão De Julgamento (0950714) SEI 19957.003780/2017-25 / pg. 19